Tribunal: TJMT
Processo: 1041926-52.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041926-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 420.388.471-34 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença referente à obrigação de custear as despesas de energia elétrica de unidade consumidora instalada para o serviço de
Home
Care
, nos termos de decisão anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, cumpridas as condições impostas na sentença de origem, como a instalação de medidor específico para o
Home
Care
e o pedido de tarifa social, o Estado
de Mato Grosso deve arcar com o pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora correspondente.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o pedido de pagamento de energia elétrica foi indeferido anteriormente pela ausência de medidor específico, mas, uma vez atendidas
as
condições impostas, como o pleito da tarifa social e a instalação do medidor, o cumprimento da sentença deve prosseguir. A decisão interlocutória anterior não altera o objeto da sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Atendidas
as
condições impostas na sentença, como a instalação de medidor específico para o
Home
Care
, é devida a continuidade do cumprimento de sentença quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora destinada ao serviço."

____
________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, I, e 925.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi mencionada no texto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
recurso de
apelação interposto por
PAULO CESAR DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria P
ública do Estado de Mato Grosso
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1041926-52.2023.8.11.0002
proposto
pelo ora apelante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 925, c/c com art. 485, VI, ambos do CPC, em que o autor pleiteia que o ente estatal realize o pagamento das faturas de energia da unidade consumidora n. 6/3262295-3 (
Home
Care
), referente
s
ao mês de 05/2023 até a presenta data
, bem assim as subsequentes
.

Não houve condenação em custas processuais
ou honorários
advocatícios de sucumbência.

O apelante
argui

que a sentença incorreu em erro, pois

negou a existência da coisa julgada material da sentença originária proferida nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1021804-23.2020.811.0002, a qual somente poderia ser desconstituída mediante ação rescisória, o que não é o caso.

S
ustenta que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento
.

Alega que “
que o Poder Público tem a obrigação de fornecer os equipamentos para a internação domiciliar pelo sistema Home
Care
, bem como dever de custear o consumo da energia elétrica, por ser fundamental para o funcionamento do equipamento, principalmente porque se trata de pessoa carente, sem condições de pagar pelo serviço, bem como a sentença proferida nos autos assim determina
”
.

Ressalta
ainda
que cabia
à
concessionária de serviço público instalar um dispositivo para aferir o efetivo gasto de energia dos aparelhos de
Home
Care
e outro para o consumo geral da residência, a fim de individualizar as tarifas, o que permitiria que fosse realizado o seu cadastro na tarifa social de energia elétrica, cabendo
à
parte apelada a adoção de providências para custear o pagamento que exceder os limites da TSEE em relação à unidade consumidora instalada.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
239184160
.

O órgão ministerial manifestou-se
pelo provimento do recurso (Id. 244281680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de
recurso
de apelação interposto

por
PAULO CESAR DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1041926-52.2023.8.11.0002 proposto pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 925, c/c com art. 485, VI, ambos do CPC, em que o autor pleiteia que o ente estatal realize o pagamento das faturas de energia da unidade consumidora n. 6/3262295-3 (
Home
Care
), referente
s
ao mês de 05/2023 até a presenta data
, bem assim as subsequentes
.

Da contextualização fática

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer
n.
1021804-23.2020.8.11.0002,
em que o autor, aqui apelante,
pleiteia o
serviço de
Home
Care

24h, conforme prescrição médica
.

A sentença da ação originária julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, a fim de
confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
defiro parcialmente
o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:

a
)
Determino
que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (
home
care
) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.

Registre-se que, estando o paciente internado,
sob cuidados
médicos
, somente ao
profissional de medicina
que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.

b)
Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home
care
, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e, ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à
unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE
;
(...)
”.

(
g.n
)

O corréu, Município de Cuiabá, inconformado com a sentença
,
interpôs recurso de apelação que foi provido em parte “
tão somente, para que, em um primeiro momento, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso
”.

Em seguida, o autor promove o cumprimento de sentença informando que
o Estado de Mato Grosso cumpriu em parte a liminar, eis que instalou o
Home
Care
.

Inform
ou
ainda que foi instalada unidade consumidora individualizada para
os
a
parelhos d
o
Home
Care

(UC 6/326295-3), todavia o Estado de Mato Grosso não vem cumprindo integralmente as suas obrigações no que tange ao custeio do pagamento de energia elétrica em relação à referida unidade consumidora
. Em seguida, requereu
:

“
A
intimação
do Requerido Estado de Mato Grosso (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), CNPJ nº 03507415/0001-44, pessoa jurídica de direito público, representado pelo seu Procurador Geral, o qual pode ser encontrado na Procuradoria Geral do Estado, no Centro Político Administrativo – CPA - Cuiabá – Mato Grosso, CEP 78.095-308, para que
seja
REALIZADO OS PAGAMENTOS das faturas de energia da unidade consumidora nº 6/3262295-3 (Home
Care
), referente ao mês de
05/2023 até a presente data
, bem como as faturas/contas subsequentes, conforme documentos anexos e, querendo, impugnar a execução, nos termos do artigo 535, CPC
”.

Sobreveio a sentença ora impugnada que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Analisando de forma minuciosa os
autos, verifica-se que o pedido formulado pela exequente não merece guarida, uma vez que a ação de conhecimento foi
proposta com o objetivo de propiciar tão somente o tratamento de internação na modalidade Home
Care
ao paciente.

Ainda, em análise aos autos originários, verifico que o pedido de pagamento da exequente já foi analisado e indeferido, e mesmo após a interposição de agravo de instrumento (1003213- 48.2022.8.11.0000) a decisão proferida por este Juízo, foi mantida por seus próprios fundamentos.

Sendo assim, indefiro o pedido de ID. 136105128.

Pelo exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 925, c/c com art. 485, VI, do CPC.
Sem custas ou honorários”
.

Pois bem.

De início,
a
a
nálise
limita-se exclusivamente à decisão que rejeitou o prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo inadmissível qualquer questionamento acerca dos termos da sentença exequenda, uma vez que esta já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado.

Como se vê, de todo o processado, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, foi condenado a fornecer o serviço de
Home
Care
ao autor apelante, bem assim a custear a energia elétrica, conforme
trecho d
a sentença acima transcrit
o
.

Registra-se que
a sentença em cumprimento fixou a obrigação do apelado ao custeio da energia elétrica
e
, para tanto, impôs algumas condicionantes, quais sejam: i) que o paciente pleiteie junto à
Energisa
o benefício da tarifa social;
ii
) que o paciente pleiteie a instalação de medidor específico para a operação do
Home
Care
.

Verifica-se que o exequente apelante cumpriu as condicionantes necessárias, porquanto foi instalada unidade consumidora para o sistema
Home
Care
, bem assim pleiteia o pagamento da energia elétrica referente ao referido medidor exclusivo (
Home
Care
).

A sentença impugnada
fundamenta
que o pedido de pagamento das despesas de energia elétrica decorrentes do serviço de
Home
Care
já teria sido objeto de decisão nos autos originários, o que inviabilizaria o ajuizamento do presente cumprimento de sentença. No entanto,
não é o que acontece
.

Nota-se que
n
os autos originários, o autor, ora apelante, relatou o descumprimento da tutela de urgência por parte do ente estadual, especificamente no que tange ao pagamento das contas de energia referentes ao período de julho de 2021 a janeiro de 2022, motivo pelo qual requereu o adimplemento dessas despesas. Esse pedido foi indeferido, à época, porque o requerente não havia comprovado a instalação de um medidor exclusivo para o serviço de
Home
Care
, o que impossibilitava distinguir o consumo residencial do consumo destinado ao tratamento, razão pela qual o pleito foi corretamente negado pelo juízo.

Entretanto, essa decisão interlocutória não tem o condão de modificar o objeto da sentença em fase de cumprimento, pois se tratou de uma simples manifestação processual. Nesse sentido, uma vez atendidas
as
exigências legais
-
como o requerimento da tarifa social e a instalação de medidor específico
-
não há óbice para que o interessado promova o cumprimento da sentença.

Por derradeiro,
os
pedidos formulados
em
contrarrazões
não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença impugnada
, e julgar procedente o pedido inicial do cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, inciso I,
c/c o art. 1.013, §3º, ambos dos CPC
, para determinar que o executado, ora apelado, realize o pagamento
das faturas
de energia da unidade consumidora n. 6/3262295-3 (
Home
Care
), referente
s
ao mês de 05/2023 até a presente data, bem como as faturas subsequentes
.

Deixo de condenar a parte adversa em verba honorária de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024